Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-13.2022.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004762-13.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ - CPF: 011.200.641-80 (APELANTE), GIOVANE BARBOSA ARAGAO - CPF: 052.070.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA LOPES COELHO - CPF: 052.875.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JHONNY PEREIRA TAVARES - CPF: 039.090.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA MOURA - CPF: 706.099.901-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
, AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A
S
CONDUTA
S
PREVISTA
S
NO ART. 28
OU ART. 33, § 3º,
DA DITA
LEX
.

INACOLHIMENTO
.

FORNECIMENTO GRATUITO DA DROGA NÃO
EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.

2.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
DOS
CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENA
Ç
ÃO
MANTIDA. 3.
POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO
.
TESE ACATADA
.
VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
4. RECURSO
DES
PROVIDO.
DEFERIDO O
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES AO ADVOGADO DATIVO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito
de consumo próprio ou compartilhado de entorpecentes
,
uma vez que
o art.33, caput, daLei Antidrogas, não exige para a sua configuração que a conduta do agente esteja necessariamente voltada à atividade comercial, sendo o fornecimento gratuito para terceiro suficiente para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Além do mais, a conduta do apelante também não se subsome à figura prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.340/06, a qual pressupõe que a droga seja oferecida para
“pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem”
.
Isso porque, n
o caso destes autos,
ele
ofereceu drogas para a vítima e as demais colegas dela,
que estavam no bar, as quais não
o
conheciam e não
tinham
qualquer relacionamento próximo
com
ele.

2.
Não há como dar guarida ao pedido de absolvição do apelante quanto ao
s
delito
s
de
ameaça e injúria racial
por insuficiência probatória, tendo em vista que
o depoimento judicial da vítima
foi corroborad
o
pelas demais provas produzidas em juízo.

3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para afixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advogado dativo
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

4. Recurso desprovido.
Deferido o a
rbitramento de honorários suplementares ao advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weriscley
Carvalho
d
a Cruz
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1004762-13.2022.8.11.0059
, conden
ando-o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, ameaça e injúria racial
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
e arts.

147 e 140, § 3º, do Código Penal
)
,
à pena de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
,
e
6
0
3
(
seiscentos
e três
) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
176833722
, postula
: (i)

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o
s
delito
s

capitulado
s
no
s
art
.
28

ou
33
§
3º,
da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que
o
entorpecente apreendido em seu poder
se d
estinava ao
seu
consumo pessoal
ou compartilhado
;
e
(
ii
)
a sua
absolvição em relação aos crimes de ameaça e injúria racial,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por ausência de provas suficientes para a condenação
. Por derradeiro, requer

o arbitramento de honorários complementares ao advogado dativo, em razão da
apresentação do presente recurso.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
176833725
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
187145670
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
176833677
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10/12/2022, por volta das 02:15 horas, no estabelecimento comercial “BAR FAROESTE”, situado no município de Confresa/MT, o denunciado WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções da substância entorpecente popular conhecida como maconha (Cannabis
Sativae
Linneu) totalizando 9,46g (nove, quarenta e seis gramas) e 01 (uma) porção de alcaloide de cocaína de peso aproximado de 0,75g (zero, setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

FATO 02:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima TAINARA MOURA, com gestos lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03:

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço dos FATOS 01 e 02, o denunciado WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus
injuriandi
, utilizando-se de elementos referente a raça, cor, injuriou a vítima TAINARA MOURA, ofendendo a sua dignidade e o decoro.

NARRATIVA FÁTICA
:

Exsurge do caderno policial que a Polícia Militar recebeu informação apócrifa através do telefone 190, dando conta de que o denunciado WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ teria oferecido droga a TAINARA MOURA, e ante a recusa da aquisição, o suspeito proferiu injúrias raciais e ameaças à ofendida: "SUA NEGUINHA FEDORENTA DA CARA SECA, VOCÊ NÃO SABE COM QUEM TA MEXENDO, VOU MANDAR O PESSOAL DO COMANDO VERMELHO PARA RESOLVER COM VOCÊ";

Outrossim, apurou-se que, diante da recusa por parte da vítima em comprar o entorpecente, o suspeito ainda ameaçou a vítima com uma garrafa.

Em posse das informações, a guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências ao local informado.

Ao se deparar com os policiais militares no local, o suspeito empreendeu fuga, "dispensando" alguns objetos e, após cair por duas vezes, o investigado foi preso pelos brigadistas.

Durante a busca pessoal, os militares encontraram uma porção de substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Ademais, entre os objetos descartados durante a fuga foram encontrados 04 (quatro) porções de substância semelhante a maconha.

Submetidos os materiais tóxicos a exame técnico, constatou-se que, de fato, se
tratavam
de maconha e cocaína, conforme se vislumbra dos Laudo Pericial n.º 320.2.04.2022.013566-01, (f. 125-132 do IP).

[...
]

A
materialidade e a autoria
do crime de tráfico de entorpecentes
sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o apelante, a requerer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a
s
conduta
s
descrita
s
no art. 28
ou art. 33, § 3º,
da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal
ou compartilhado
.
Ademais,
o apelante

requer
a sua absolvição em relação aos crimes de ameaça e injúria racial, sustentando a fragilidade probatória.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade,
o fornecimento de substância entorpecente a terceiros
de forma gratuita
,
bem como a prática
dos crimes de ameaça e injúria

racial contra
Tainara Moura
,

conforme se infere da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
.

Com efeito,
a
o ser ouvida na fase inquisitiva, Tainara Moura relatou que o apelante estava na posse de diversos papelotes de drogas e tentou lhe vender, contudo, como ela não quis comprar o entorpecente, ele passou a xingá-la de
“neguinha fedorenta”
, bem como a ameaçá-la com uma garrafa de vidro nas mãos e dizendo
“vou mandar o pessoal do comando vermelho para resolver com você”
, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
da vítima
:

[...] então a gente
tava
aqui no bar [...] ele chegou, pegou uma cerveja e ficou bebendo [...] eu fico geralmente no balcão e nesse dia eu sentei lá fora, ele
tava
sentado lá fora bebendo e oferecendo droga
pras
meninas lá também, ai foi quando ele foi me oferecer [...] eu falei que não usava droga, ai ele já começou a me xingar, me ameaçar, falou que eu era uma neguinha e tal; ai eu falei pra ele que se ele não parasse, eu ia chamar a Polícia; daí ele falou que se eu chamasse a polícia, ele iria quebrar meu celular; ele até pediu meu celular [...] ai foi quando ele pegou a garrafa e partiu pra cima de mim, ficou me xingando, me xingando, ai as meninas entraram no meio da briga, mas como ele
tava
muito alterado, a gente recuou [...] ele entrou pra dentro do bar, ai eu chamei a polícia nesse intervalo que ele entrou, ai a polícia chegou bem rápido, ai foi quando ele saiu correndo e foi jogando as drogas dele fora e a polícia pegou ele [...] ele
tava
com coisinha de pó [...] ele falou se eu queria dar um teco e ai eu falei que não usava droga [...]

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima
Tainara Moura

ratificou

parcialmente as
declarações
acima transcritas
,
afirmando
, dessa feita,
que
no dia dos fatos estava no bar,
no qual
geralmente ficava no balcão, mas
naquele
dia especificamente, sentou-se do lado de fora do estabelecimento. Afirmou
, ademais,
que o
apelante
estava do lado de fora do bar, bebendo e oferecendo drogas para
“as meninas que estavam lá”
. Em certo momento, o
apelante
também ofereceu substância entorpecente à ofendida,
tendo
ela recus
ado
, pois afirmou que não usava drogas.
A
vítima
n
arrou
,
ainda
,
que a droga oferecida pelo
apelante
não era para
ela
compra
r
, mas
para
usasse com ele,
ou seja, “
dar um teco”
.

Na
Delegacia de Polícia, a testemunha Alana Lopes Coelho corroborou integralmente a versão dos fatos contada
pela vítima, consoante se infere deste
s
trecho
s

do
depoimento
daquela
:

[...] QUE segundo a Depoente estava no estabelecimento Faroeste quando presenciou o momento em que um rapaz chegou no local e ofereceu drogas para Tainara e outras pessoas que estavam no local; Que segundo a Depoente a pessoa de Tainara disse que não era usuária de drogas e recusou comprar a droga, momento em que o suspeito começou a xingar a ameaçar Tainara dizendo: "sua neguinha fedorenta da cara seca, você não sabe com quem tá mexendo, vou mandar o pessoal do comando vermelho para resolver com você"; Que o suspeito estava de posse de uma e com essa ameaçava Tainara a qual pedia para que ele se retirasse do local entretanto o suspeito continuava proferindo ameaças e xingamentos; Que segundo a Depoente o suspeito chegou a obrigar
Tainara a lhe mostrar o celular, dizendo que se ela estivesse ligado para a PM ele iria resolver com ela depois; Que mesmo sob ameaça Tainara acionou a polícia militar no local, informando o ocorrido; Que os policiais chegaram e realizaram a prisão do suspeito, o qual estava de posse de
varios
papelotes de drogas oferecendo para as pessoas que estavam no local [...]

No mesmo sentido, tem-se o depoimento judicial do policial militar
Giovane Barbosa Aragão,
o qual

relatou que foram acionados com a narrativa de que o
apelante
estava oferecendo drogas às pessoas que estavam na boate. Em diligências ao local do
s
fato
s
,o
apelante
avistou a viatura da polícia e se desfez de parte
da
subst
ância
entorpecente
, tentando empreender fuga,
tendo sido
alcançado apenas na Av
enida
Brasil, quando foi abordado e conduzido ao
B
atalhão. Disse
, ainda, a referida testemunha
,
que na abordagem, uma parte da droga foi localizada com o
apelante
.

Do mesmo modo, o policial militar Elton Jhonny Pereira Tavares
afirmou em juízo
que receberam a solicitação
por meio
do telefone funcional da
P
olícia
M
ilitar,
tendo o
comunicante relatado o s fato s descrito s
na denúncia.
Diante da denúncia,
os policiais chegaram ao local,
quando o

apelante
empreendeu fuga, vindo a cair por duas vezes,
quando foi
abordado.
A citada testemunha
disse, também, que com o

apelante
, encontraram uma porção de substância entorpecente, e, posteriormente, no trajeto feito por ele, localizaram mais
drogas ilícitas
que foram dispensados no percurso, enquanto
tentava fugir
.

Por sua vez, o apelante,
ao ser interrogado em juízo,
negou que tenha praticado os delitos,
pois
é usuário de drogas desde os 13 anos de idade e usou
“crack”
por quase 20 anos de vida.
Sustentou, ainda,
que não ameaçou ou injuriou a vítima, apenas lhe ofereceu drogas,
“pois a amiga dela aceitou”
. Disse
, também,
que ofereceu a droga à
ofendida
, dizendo para ela
“dar um tiro”
,
esclarecendo que
essa
expressão
significa
fazer uso de entorpecente.

Não obstante as testemunhas afirmem que o apelante estava fornecendo
drogas gratuitamente
no bar
, o
art.33, caput, da Lei
de D
rogas, não exige para a sua
configuração que a conduta do agente esteja necessariamente voltada à atividade comercial, sendo o fornecimento gratuito para terceiro (excluindo a

possibilidade de consumo em conjunto), suficiente para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes
.

Ademais disso,
o fornecimento gratuito de drogas constitui também um dos métodos para consolidação da mercancia do tráfico, a fim de que usuários conheçam e experimentem o
produto oferecido. Assim, a ausência de contraprestação financeira, em um primeiro momento, não afasta o ânimo comercial da atividade exercida.

Além do mais,
deve
ser r
essalt
ado
que
a conduta do apelante também não se subsome

à
figura prevista no § 3º do art
.
33 da Lei n
.
11.340/06, a qual pressupõe que a droga seja oferecida para
“pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem”
. No caso d
estes
autos,
como visto acima,
o
apelante
ofereceu drogas para a vítima e
às
demais colegas dela, que estavam no bar, as quais não
o
conheciam e
não
tinham
qualquer relacionamento próximo
com
ele.

Logo,
é imperativa a
manutenção da condenação
do
apelante

p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput, da Lei
n. 11.343/06 e não pelo delito de uso
próprio ou compartilhado
de entorpecentes
.

Por outro
viés
, quanto ao delito de ameaça, restou evidenciado que o
apelante
estava na posse de uma garrafa de vidro, quando investiu contra a ofendida, dizendo que
o pessoal do
“
Comando Vermelho”
iria resolver com ela.
De mais a mais, não se pode deixar de ter em mente que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize
,
desde que
se revest
a
de aptidão suficiente para amedrontar a vítima
.
Nesse contexto, não há como negar que a vítima se sentiu amedrontada, notadamente, em vista do objeto que o apelante detinha nas mãos e pelo fato de
ele
ter, efetivamente, se jogado contra ela.

Noutra vertente,
em relação ao
crime de injúria racial, é certo que a sua ocorrência também restou demonstrada, na medida em que o
apelante
insultou a ofendida, chamando-a de
“negrinha fedida”
, em evidente afronta à sua raça.

Ainda sobre o tema, impõe-se

asseverar
que a Lei n
.
14.532/2023 equiparou a injúria racial ao racismo, entretanto, os fatos criminosos aqui tratados ocorreram no ano de 2022, de modo que,
no caso des
t
es autos
, deve ser aplicada a disposição legal vigente à época do crime e mais favorável ao
apelante
, insculpida no art
.
140, §

3º, do Código Penal.

Sendo assim
, diante do contexto probatório, não há dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao
apelante também em relação aos crimes de ameaça e injúria racial
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova
s
para sustentar sua condenação, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes e estão em sintonia com os demais elementos de convicção
produzidos na instrução processual
, apontando
-
o como o autor das condutas descritas na exordial acusatória.

Finalmente,
no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo

Matheus Roos
, inscrito na OAB/MT sob o n. 1
9
.
739
/A, que patrocina a defesa do apelante, o pleito deve ser acolhido.

O juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante, na ação penal em julgamento, fixando os honorários por ocasião da sentença condenatória no valor correspondente a
10
(
dez
)
URHs
.

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso,
o pedido
está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos
quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que
este
dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]

Destacamos

Por conseguinte
, das disposições contidas no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o
t
ribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa mesma decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do venc
edor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avalia dono âmbito dest
a

Corte de Justiça
,
que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Tendo isso como norte,
insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais, inovando parcialmente a
dialeticidade
e incluindo teses com base no édito condenatório.
Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de cinco
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
03 (três)
URHs
ao defensor
advogado
acima nominado, quantia

que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA
PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre

a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individua
l
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Weriscley
Carvalho da Cruz
, mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

Por outro lado
, arbitro a título de honorários complementares para o advogado
Matheus Roos
, inscrito na OAB/MT sob o n. 19.739/A
, o valor correspondente a
03 (três)
URH’s
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O 1º V O G A
L (
E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R G
I L B E R T O G I R A L D E L
L
I)

Egrégia Câmara:

Ao final da peça recursal, o defensor do apelante formula pleito de arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância, to
davia, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Correg
edoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in
verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar
a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a caus
a do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste
eg
. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9
URH’s
, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator
apenas neste particular aspecto
e encaminho meu voto pelo
indeferimento

do pedido de majoração da verba honorária
já estabelecida pelo magistrado
a quo
em montante razoável e proporcional à complexidade do caso e ao zelo do advogado nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024